Tribunal: TJES
Processo: 5022871-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022871-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022871-30.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO DE FRANQUIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de suposta falha na prestação de serviços odontológicos, má execução de tratamentos, cobranças indevidas e posterior rescisão contratual. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a responsabilidade solidária da franqueadora e condenando as rés à restituição proporcional dos valores pagos por tratamentos não realizados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a franqueadora (OdontoCompany) interpôs recurso inominado arguindo sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade solidária, sob o argumento de que apenas cede o uso de marca e tecnologia, não atuando na prestação direta dos serviços ao consumidor final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar, preliminarmente, a pertinência da alegação de ilegitimidade passiva da empresa franqueadora à luz da Teoria da Asserção; (ii) determinar se a franqueadora integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade civil solidária pelos prejuízos decorrentes de falhas na prestação de serviços odontológicos executados por sua unidade franqueada; e (iii) verificar a efetiva ocorrência da falha na prestação do serviço, o dever de reparação material e a configuração dos danos morais, bem como a adequação do valor indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porquanto as condições da ação são aferidas de forma abstrata, a partir das afirmações deduzidas na inicial (Teoria da Asserção). O exame da efetiva responsabilidade é matéria atinente ao mérito.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se ao sistema de responsabilidade objetiva fundamentado na teoria do risco da atividade.

A franqueadora integra ativamente a cadeia de fornecimento, pois lhe cabe a organização da rede de franqueados, o que atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços, consoante os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do CDC.

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que a consumidora realizou o pagamento, mas não obteve os serviços contratados, ensejando a compensação material e moral (art. 14, § 3º, do CDC c/c arts. 186 e 927 do Código Civil).

O dano moral encontra-se plenamente configurado diante dos inegáveis prejuízos de ordem psicológica e financeira suportados pela consumidora em razão do ilícito.

O valor indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e não apresenta manifesta desproporção que justifique a sua alteração, aplicando-se o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES.

A sentença proferida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 12 a 25, 14, § 3º, 18, 19 e 34; Código Civil (CC), arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt-EDcl-AgInt-REsp 1742086/CE (Teoria da Asserção); STJ: AgInt no AREsp 1090404/SP (Responsabilidade da Franqueadora); STJ: AgInt no AgInt no AREsp 1.916.433/RJ e AgInt no AREsp 2.163.934/SP; TJ-ES: Recurso Inominado 50354499120228080024; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora busca o ressarcimento de valores pagos em virtude de suposta falha na prestação de serviços odontológicos e rescisão contratual, além de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes da má execução dos serviços e cobranças indevidas.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram julgados parcialmente procedentes por meio da Sentença de id nº 18331610. O magistrado fundamentou a decisão na responsabilidade solidária entre as empresas do grupo econômico e na falha na prestação do serviço, reconhecendo o direito da parte autora à restituição de valores proporcionais aos tratamentos não realizados, bem como à indenização por danos morais em razão dos transtornos vivenciados.

Irresignada, a Ré ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., ora Recorrente, interpôs recurso inominado (id nº 18331612) em face da decisão mencionada. Em suas razões, sustenta a sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade solidária, alegando que, na qualidade de franqueadora, apenas cede o direito de uso da marca e tecnologia, não interferindo na gestão direta das clínicas franqueadas nem recebendo pagamentos dos pacientes. Defende que a atividade de franquia não constitui prestação de serviço ao consumidor final, pleiteando a reforma integral da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos em relação a ela.

Uma vez interposto o recurso, a parte recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id nº 18331618).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Ainda em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019)

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil solidária da franqueadora (OdontoCompany) por falha na prestação de serviços odontológicos e rescisão contratual de unidade franqueada.

Inicialmente, o caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a presença de dano e nexo de causalidade impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), sem considerar culpa.

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de franqueadora. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRANQUEADORA . LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ . NÃO PROVIMENTO. 1. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia
" (REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1090404 SP 2017/0092338-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BODYLASER DEPILACAO. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE E OFERTA NÃO CUMPRIDA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADORA.
SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de empresa franqueada. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade do franqueador pelos prejuízos obtidos pelo consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço da franqueada. Franqueada encerrou as atividades e não prestou integralmente o serviço contratado pelo consumidor. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descumprimento da oferta pela empresa fornecedora . Falha na prestação de serviço pelo fornecimento parcial do serviço contratado pelo consumidor. Fornecimento de metade das sessões contratadas. 4. Direito a restituição do valor adimplido e resolução do contrato . 5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor. 6. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. 7. Responsabilidade solidária da empresa franqueadora pelos prejuízos causados pela franqueada . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Responsabilidade solidária do franqueadora pelos prejuízos causados pela empresa franqueada para os consumidores, no âmbito patrimonial e extrapatrimonial.
9 . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 30 e 35. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015; TJ-RJ - APL: 03091465220218190001 202200196418, Relator.: Des (a) . ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 28/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50354499120228080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Assim, levando em conta que a responsabilidade do recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que a consumidora realizou o pagamento, contudo não lhe foram prestados os serviços contratados, forçando a recorrida a adentrar com o processo judicial em questão. Evidente, portanto, a obrigação do recorrente em compensar o consumidor pelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao dano moral, é cediço que este pressupõe dor física ou psicológica, configurando-se sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou mitigando bens de valor precípuo na vida humana, a exemplo da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade, da honra e da própria dignidade. Para que desponte o dever de indenizar, revelam-se inafastáveis os seus pressupostos basilares: a conduta lesiva, o dano efetivamente suportado e o nexo de causalidade entre ambos.

Destarte, sopesando os inegáveis prejuízos de ordem psicológica e financeira suportados pela parte Recorrida, diretamente decorrentes do ato ilícito e abusivo perpetrado pela Recorrente, reputo plenamente configurada a ocorrência de dano moral indenizável na espécie.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, perfilho do entendimento de que a quantia deve ser mantida incólume. O montante arbitrado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00) não se afigura irrisório tampouco teratológico, atendendo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Incide, na espécie, a diretriz vinculante do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Egrégio TJES, o qual veda a alteração do valor quando inocorrente manifesta desproporção.

Nesta esteira, com fulcro nos princípios da simplicidade e da economia processual que regem este microssistema, entendo que a escorreita sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aplica-se à espécie a inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, o qual preceitua: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)